Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708595-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIOMAR DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de cláusula contratual, indeferiu tutela de urgência para autorizar o autor/agravante a depositar em juízo o valor incontroverso de contrato de financiamento, a fim de impedir a busca e apreensão do veículo e afastar os efeitos da mora. O agravante alega, em síntese, que a agravada se vale, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a não inclusão do nome/CPF do agravante nos cadastros de restrição de crédito, mantendo-o na posse do bem e autorizando o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, ao que consta, o contrato sob exame prevê a cobrança dos encargos questionados e não é possível afirmar, de plano, a ocorrência de cumulação indevida de quaisquer deles. Eventual conclusão acerca de qualquer abusividade demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator